Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000255-89.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY DA SILVA DE MATOS - CPF: 046.719.671-03 (RECORRIDO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL LOPES MACHADO - CPF: 001.497.972-14 (VÍTIMA), Natanieli Flores Schmidt (ASSISTENTE), Luiz César Lemanski Lissarassa (ASSISTENTE), Gabriela Gomes dos Santos (ASSISTENTE), Ricardo Santos de Matos (ASSISTENTE), Maeuly Souza de Lima (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DANO E RESISTÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE REESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA – ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO REVELADA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – JULGADOS DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – HORIZONTALIDADE PARA AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA DA PRISÃO – PREMISSA DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a tentativa de homicídio teria sido praticada mediante único golpe de arma branca na região lombar, após consumo excessivo de bebida alcoólica e discussão motivada por ciúmes, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000).

Os fatos passados não obstam a revogação da custódia preventiva se
a ação penal em curso não envolve violência e o crime teria ocorrido há mais de 5 (cinco) anos (TJMT, AP N.U 1013876-61.2019.8.11.0000).

Se o recorrido está em liberdade há aproximadamente 2 (dois) anos, inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva, notadamente quando não há notícia de descumprimento das condições impostas (STJ, HC nº 414.485/SP; TJMT, RSE NU 1005000-49.2021.8.11.0000).

“
[...] em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]
” (TJMT, RSE nº 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
1000255-89.2022.8.11.0000
- COMARCA DE COMODORO

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): WESLEY DA SILVA DE MATOS

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 143176),
que revogou a prisão preventiva de WESLEY DA SILVA DE MATOS pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], dano e resistência – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, art. 167, parágrafo único, art. 329, caput, c/c art. 69, todos do CP - (ID 114543488).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE COMODORO sustenta que a segregação cautelar seria necessária para garantia da ordem pública ao se considerar a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva.

Requer o provimento para que seja restabelecida a prisão preventiva do recorrido (ID 114543489).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 114548964).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 114543489)

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, adotando
per relationem
as razões do órgão ministerial de primeiro grau (Silvanna Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 118416475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.11.2019, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do recorrido com a seguinte fundamentação:

“
[...] a prisão preventiva se impõe como medida acautelatória da ordem pública e segurança da vítima que reiteradamente vem sofrendo agressões, sendo, pois, uma medida de força que o interesse social reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito da culpa e de impedir que, por manobras, estorvem a regular produção de provas. [...]

Nos termos do artigo 310, é a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do CPP.

Portanto, nos termos do art. 310, inciso II c/c o art. 312 do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados MAEULY SOUZA DE LIMA e WESLEY DA SILVA DE MATOS, em prisão preventiva para garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.
”
(
Hanae Yamamura de Oliveira, juíza de Direito – ID 39061963)

Em 22.11.2019, a denúncia foi recebida (PJE NU 0005771-71.2019.8.11.0046).

Em 16.3.2020, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Adailson Aparecido Ramos de Oliveira, Josimar Silva Nascimento, Gabriela Gomes dos Santos e Maeuly Souza de Lima, tendo a Defesa insistido na oitiva das testemunhas faltantes, inclusive da vítima Daniel Lopes Machado (PJE N.U 0005771-71.2019.8.11.0046).

Em 26.3.2020, o juiz da causa revogou a prisão preventiva do recorrido, com imposição de medidas cautelares alternativas, nestes termos:

“[...] Quando da decretação da prisão do denunciado, havia necessidade de sua segregação preventiva, para assegurar a conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Contudo, entendo que não estão mais presentes os requisitos autorizadores para a custódia preventiva do acusado, vez que este possui emprego lícito e residência fixa.

Assim, no caso, em que pese seja absolutamente reprovável a conduta, em tese, praticada pelo réu, não mais se justifica a segregação cautelar da acusada, a qual só é admitida quando baseada em justificação judicial, devidamente fundamentada, nos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sob pena de se transformar em letra morta o direito individual, constitucionalmente assegurado a todos, da liberdade de ir, vir e ficar.

Com relação, especificamente, ao critério da conveniência da instrução criminal, entendo que este não mais persiste, visto que a própria vítima, devidamente intimada para comparecer em audiência de instrução e julgamento, não fez, não colaborando com justiça para desvendar os fatos que teriam, em tese, sido cometidos contra ela.

Nestes termos, sopesadas tais circunstâncias com prudência e cautela, e já desaparecidos os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, a revogação da prisão preventiva se impõe.

Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada, concedendo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado WESLEY DA SILVA MATOS, já qualificado nos autos, mediante as seguintes condições cautelares (art. 319 do CPP): a) Deverá o réu comparecer a todos os atos do processo; b) No caso de mudança de endereço, deverá comunicar a este juízo; c) Não frequentar bares, boates e locais similares; d) Recolhimento domiciliar noturno das 21h00min às 05h00min; e) Não ingerir bebidas alcoólicas; f) Não se aproximar da vítima. [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito – ID 39061963)

Em 10.3.2021, em audiência de continuação, colheu-se o depoimento da vítima Daniel Lopes Machado e fora designado o interrogatório do recorrido para o dia 24.1.2022
(PJE N.U 0005771-71.2019.8.11.0046).

Em 10.5.2021, o advogado constituído pelo recorrido [Egídio Alves Rigo, OAB/MT 23.464-O] “
renunciou ao mandato [...] por motivos de foro íntimo
”
(PJE N.U 0005771-71.2019.8.11.0046).

Em 27.10.2021, o recorrido foi intimado pessoalmente acerca da renúncia, ocasião na qual informou não possuir condições de contratar novo advogado e manifestou interesse na nomeação da Defensoria Pública do Estado para representá-lo
(PJE N.U 0005771-71.2019.8.11.0046).

Em 29.11.2021, foi ordenada a remessa dos autos a este e. TJMT (
PJE N.U 0005771-71.2019.8.11.0046
).

A audiência designada para o dia 24.1.2022, a fim de interrogar o recorrido, “
resultou prejudicada [...] porque não houve o cumprimento por parte da serventia quanto à decisão que designou a solenidade
” (
PJE N.U 0005771-71.2019.8.11.0046
).

Pois bem.

A tentativa de homicídio teria sido praticada pelo recorrido contra Daniel Lopes Machado mediante único golpe de canivete na região lombar, após consumo excessivo de bebida alcoólica e discussão motivada por ciúmes [ofendido teria abraçado sua namorada]. Essas circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT HC NU 1019088-29.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 27.10.2020).

Por sua vez, o recorrido responde ação penal por venda de bebida alcoólica a menor de idade, supostamente praticada em 2016, a qual encontra-se na fase de resposta à acusação (PJE N.U 0005882-26.2017.8.11.0046), e foi despronunciado da imputação de tentativa de homicídio ocorrida em 2014 (Código 68600).

Os fatos passados não obstam a revogação da custódia preventiva se a ação penal em curso não envolve violência [venda de bebida alcoólica para menor de idade] e teria ocorrido há mais de 5 (cinco) anos (TJMT, AP N.U 1013876-61.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.10.2019).

Registre-se que o recorrido, após ter sido colocado em liberdade, foi localizado para intimação pessoal no endereço informado nos autos da ação penal [Rua Belém, bairro Vida Nova, próximo ao Mercado Vitória], na primeira tentativa do meirinho, aparentemente sem qualquer dificuldade, tendo manifestado interesse na nomeação do órgão da Defensoria Pública para representá-lo devido à renúncia do advogado constituído, a evidenciar lealdade processual e colaboração à Justiça.

Não bastasse, inexiste registro, nesta ação penal, de descumprimento das medidas cautelares impostas
(PJE NU
0005771-71.2019.8.11.0046
).

Se o recorrido está em liberdade há aproximadamente 2 (dois) anos [desde 26.3.2020], inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva, sobretudo quando não há notícia de descumprimento das condições impostas (STJ, HC nº 414.485/SP – Relator; Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2017; TJMT,
RSE NU 1005000-49.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 11.6.2021).

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...]”
(RSE nº 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).

Assim sendo, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022